Tribunal: TJMT
Processo: 0000859-20.2008.8.11.0045
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000859-20.2008.8.11.0045
RECORRENTE: WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 50205451) interposto por WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 36585492):
“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – EXTORSÃO (ART. 158, CAPUT C/C § 1o, DO CP) – APELANTE WOLNEY – PRELIMINAR – NULIDADE – AUSÊNCIA DE REPRESENTANTE DA OAB DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL – VIOLAÇÃO DO ESTATUTO DA OAB – NÃO CONFIGURADA – CRIME COMUM – SEM CONEXÃO À ATIVIDADE DA ADVOCACIA – VÍCIO DO INQUÉRITO – INAPLICABILIDADE À AÇÃO PENAL – MERA PEÇA INFORMATIVA – PRELIMINAR REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA POR DJE – ACUSADO ADVOGANDO EM CAUSA PRÓPRIA – POSSIBILIDADE – REVELIA DECRETADA – NULIDADE AFASTADA – TESE DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA – NÃO ENCONTRADA NO ENDEREÇO INDICADO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – ÔNUS DA PARTE INTERESSADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – APELANTE WOLNEY – CRIME IMPOSSÍVEL – NÃO CONFIGURADO – AÇÃO DELITIVA CONSUMADA –DOLO DEVIDAMENTE CONFIGURADO – CONDUTA TIPIFICADA – DELITO CONSUMADO – FORMA TENTADA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO NESSE SENTIDO – OBTENÇÃO DA VANTAGEM ECONÔMICA – MERO EXAURIMENTO – SÚMULA 96 DO STJ – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO – DELITO CONSUMADO EM CONJUNTO DE AGENTES – INCIDÊNCIA DA MAJORANTE CONFIGURADA – REGIME INICIAL SEMIABERTO – APELAÇÃO DE VALDIR – AUSÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS HARMÔNICOS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL EM CONSONÂNCIA COM A VERSÃO DAS VÍTIMAS – PRELIMINARES REJEITADAS – APELOS DESPROVDOS – SENTENÇA MANTIDA. 1. Ainda que eventuais vícios tenham ocorrido durante as investigações policiais, tais irregularidades não atingem o processo penal, porquanto esse se desenvolve independentemente e perante a autoridade do Poder Judiciário, à luz dos princípios da ampla defesa e do contraditório. 2. A ausência de representante da Ordem dos Advogados somente é imprescindível para a lavratura do ato de prisão em flagrante e por móvito ligado ao exercício da advocacia, nos termos do art. 7o, inciso IV, da Lei n. 8.906/94. 3. Uma vez declinado pelo réu, nos autos do processo, que estava advogando em causa própria, impunha-se a sua intimação para todos os atos processuais, por meio do Diário da Justiça. (...) (TJ-SE - APR: 00020045920088250001). 4. A ausência de oitiva de testemunha declarada como imprescindível não acarreta qualquer nulidade, quando a mesma não for encontrada no local indicado pela parte. 5. Não há nos autos elementos que demonstrem a alegada ineficácia dos atos executórios utilizados, uma vez que o fato da vítima ter gravado o ocorrido não configura situação de impossibilidade de eficácia da ação delitiva. 6. No crime de extorsão (art. 158 do CP) não é preciso que o acusado obtenha a vantagem econômica desejada, a qual é mero exaurimento, nos termos da Súmula n. 96 do STJ.” (Ap. 0000859-20.2008.8.11.0045, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/05/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 43367961 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 46609499).
Alega violação: (i) ao art. 367 do CPP, ao argumento de que não há nos autos nenhuma certidão de publicação da audiência ou cópia do diário da justiça que comprove que tenha sido previamente intimado via DJE para a sessão; (ii) ao art. 17 do CP, sob a assertiva de crime impossível, visto que a vítima já estava preparada para não executar o requerimento do Recorrente; (iii) ao art. 158 do CP, ao argumento de atipicidade da conduta diante da inexistência de constrangimento, elemento do tipo penal; (iv) ao art. 158, §1°, do CP, sob a assertiva de indevida aplicação da causa de aumento de pena, porquanto sempre agiu sozinho, sem a participação de terceiros e (v) ao art. 14, II, ao argumento de que crime tentado por não ter a vítima cedido às exigências.
Recurso tempestivo (Id. 50297976).
Contrarrazões – Id. 51334468.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE POR TER SIDO O CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA E DA QUALIFICADORA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. Se, nas razões do recurso especial, a parte recorrente não infirma os fundamentos do acórdão recorrido, tem aplicação, por analogia, o Enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Enquanto a agravante prevista art. 61, II, "h", do Código Penal é objetiva e incide em razão de ter sido praticado o crime contra criança, a qualificadora de que cuida o artigo 121, IV, do Código Penal envolve considerações específicas do caso concreto, para verificação acerca da presença de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, não havendo falar em bis in idem. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1634727/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017) (destaquei)
In casu, verifica-se que a câmara julgadora rejeitou a alegação do Recorrente de cerceamento de defesa pela decretação de sua revelia após ausência na audiência instrutória ao argumento de que, atuando ele em causa própria, foi devidamente intimado da solenidade por meio do DJE, declinando o número da edição e a data de sua publicação (edição n. 9357, disponibilizada em 18/08/2014 e publicada em 19/08/2014), e consignando, ainda, que referida intimação era anterior àquela realizada em feito diverso para a sessão designada na mesma data.
Todavia, ao alegar violação ao art. 367 do CPP, verifica-se que o Recorrente se limitou a suscitar a ausência de comprovação de que tenha sido previamente intimado via DJE para a sessão, não infirmando especificamente os fundamentos do aresto para rejeição da tese suscitada, o que atrai o óbice do enunciado sumular acima indicado, vedando a admissão recursal no ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, ao apontar a violação aos arts. 14, II, 17, 158, caput e §1°, todos do CP, defende o Recorrente, respectivamente, a ocorrência de crime tentado por não ter a vítima cedido às suas exigências; crime impossível por estar a vítima já preparada para não executar o requerimento do Recorrente; atipicidade da conduta pela ausência de constrangimento e indevida aplicação da causa de aumento de pena por ter agido sozinho.
Todavia, conquanto pretenda rever a conclusão do acórdão impugnado acerca dos pontos suscitados, a análise destas questões exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL DE ANTÔNIO CARLO, JOSÉ LEKSANDRO E MAURÍCIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DESCONTADO O ACRÉSCIMO PELA CONTINUIDADE DELITIVA. SÚMULA 497/STF. PENA FIXADA EM 4 ANOS DE RECLUSÃO. TRANSCURSO DO PRAZO SUPERIOR A 8 ANOS ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E A PRESENTE DATA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. AGRAVO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DE MARCOS ANDRÉ. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. DESNECESSIDADE. DIVERSAS PRORROGAÇÕES. POSSIBILIDADE. CRIME DE EXTORSÃO. AUSÊNCIA DE CONSUMAÇÃO. REVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE TIPIFICADA NO ART. 61, II, C, DO CP. ADMISSIBILIDADE. TRAIÇÃO E DISSIMULAÇÃO QUE NÃO SE DESTINAVAM A DIFICULTAR OU IMPOSSIBILITAR A DEFESA DA VÍTIMA. REGIME MAIS GRAVOSO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DE REYNALDO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O DEFERIMENTO DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA SUPREMA CORTE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DEFERIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 109, IV, do CP, prescreve em 8 anos a pretensão punitiva estatal, se a pena é superior a 2 anos e não excede a 4 anos, não incidindo o acréscimo decorrente da continuidade delitiva, consoante Súmula 497/STF. 2. Decorrido lapso temporal superior a 8 anos entre os marcos interruptivos, opera-se a prescrição da pretensão punitiva da pena fixada em 4 anos de reclusão. 3. Nos chamados crimes de autoria coletiva, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça admite que a peça acusatória, embora não se admita nos casos em que totalmente genérica, seja considerada válida quando, apesar de não descrever minuciosamente as atuações individuais dos acusados, demonstra um liame entre o agir do paciente e a suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa, caso em que se entende preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal (RHC 33.263/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe 21/5/2014). 4. Ademais, nos termos do entendimento pacífico desta Corte Superior, após a prolatação da sentença condenatória que considerou apta a denúncia, fica superada a tese de ausência de justa causa por inépcia da exordial acusatória, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal. (AgRg no AREsp 537.770/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe 18/08/2015). 5. É entendimento assente na Corte que se mostra desnecessária a transcrição integral do conteúdo das interceptações telefônicas, sendo suficiente o acesso das partes ao teor dos diálogos interceptados. 6. Tratando-se de fatos investigados complexos por envolver grande número de integrantes, é licita a renovação do prazo por mais de uma vez, quando precedidas de autorização judicial. 7. Concluindo o Tribunal de origem, soberano na análise das provas dos autos, pela efetiva comprovação da autoria e materialidade delitiva, a desconstituição do julgado, para que o afastamento da consumação do delito, demanda revolvimento do contexto fático probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 8. Não se aplica a agravante prevista no art. 61, II, c, do CP quanto ao crime de extorsão, quando a traição ou a dissimulação não se destinam a dificultar ou a tornar impossível a defesa do ofendido. 9. Presente circunstância judicial desfavorável, com a conseqüente fixação da pena-base acima do mínimo legal, não há falar em ilegalidade na fixação de regime mais gravoso. 10. Não analisado pelo Tribunal a quo o pedido de nulidade pela falta de fundamentação da decisão que determinou a interceptação telefônica, carece o recurso, no ponto, do indispensável requisito do prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 11. Inviável a apreciação de ofensa a dispositivos constitucionais, uma vez que não cabe a esta Corte, em sede de recurso especial, o exame de matéria constitucional, cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Carta Magna. 12. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a execução provisória da pena, após prolatado o juízo condenatório por Tribunal de Apelação. 13. Agravo regimental de ANTÔNIO CARLOS DE MEDEIROS ALVES, JOSÉ LEKSANDRO LOPES E MAURÍCIO BATISTA DA SILVA provido para reconhecer a prescrição do crime tipificado no art. 272 do CP; de REYNALDO JOSÉ RAMOS improvido; de MARCOS ANDRE SILVEIRA ROCHA LEÃO provido, em parte, para, afastada a agravante prevista no art. 61, II, c, do CP, redimensionar a pena; e deferida a execução provisória da pena de REYNALDO JOSÉ RAMOS e MARCOS ANDRE SILVEIRA ROCHA LEÃO.” (AgRg no REsp 1421934/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. EXTORSÃO TENTADA. JUNTADA PARCIAL DOS DIÁLOGOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INDEFERIMENTO. PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO. SÚMULA 7/STJ. CRIME IMPOSSÍVEL. TRIBUNAL AFIRMA QUE HOUVE O CONSTRANGIMENTO. REVER O POSICIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU QUE AGIU LIVRE E CONSCIENTEMENTE PARA O COMETIMENTO DO DELITO. TRIBUNAL DE ORIGEM ENTENDEU QUE O RÉU NÃO FOI PROVOCADO A COMETER O DELITO. REVER TAL ENTENDIMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO DE OBTER INDEVIDA VANTAGEM ECONÔMICA. TRIBUNAL ESTADUAL QUE ENTENDE QUE O DOLO FICOU CONSTATADO. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 65 DO DECRETO-LEI N. 3.688/1941 NÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO JUSTIFICADO. ALTERAR ENTENDIMENTO DE QUE A CONDUTA SE ENQUADRA NO CRIME DE EXTORSÃO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CULPABILIDADE. NEGATIVAÇÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. QUANTUM DE MAJORAÇÃO PELAS NEGATIVAÇÕES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PENA PROPORCIONAL. ALTERAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE NÃO ULTRAPASSAM A NORMALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. VALOR DO DIA-MULTA. PLEITO PELA ALTERAÇÃO DO VALOR EM RAZÃO DO DELITO COMETIDO. IMPOSSIBILIDADE. AFERIÇÃO DE ACORDO COM A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. TRIBUNAL A QUO ENTENDEU QUE O RÉU POSSUI CONFORTÁVEL SITUAÇÃO ECONÔMICA. REVER O ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. TRIBUNAL QUE SE ABSTEVE DE JULGAR DETERMINADAS MATÉRIAS. DEFESA QUE NÃO APONTOU QUAIS TESES NÃO FORAM ANALISADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANALISAR A APONTADA VIOLAÇÃO. 1. Descabida a pretensão de reconhecimento de nulidade em razão de suposta má-fé das autoridades que juntaram aos autos os e-mails de forma parcial, pois o prejuízo não está demonstrado. 2. Ausência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas periciais, pois a denegação foi devidamente fundamentada. Ainda que assim não fosse, não ficou demonstrado o prejuízo. 3. O Tribunal entendeu que houve o constrangimento ilegal e que, por isso, não seria crime impossível. Rever tal entendimento demandaria indevida incursão no conjunto fático-probatório dos autos. 4. Pelo quadro fático-probatório delineado alhures, a hipótese dos autos não se equipara a crime impossível na modalidade flagrante preparado. O caso em tela equipara-se mais à situação de flagrante esperado, uma vez que não foram os policiais que induziram ou instigaram o réu para que ele cometesse o delito, mas foi o próprio réu que voluntariamente iniciou a empreitada. Impossibilidade de rever tal entendimento em razão do disposto na Súmula 7/STJ. 5. Para desconstituir a conclusão a que chegou a instância ordinária - de que houve a intenção de obter indevida vantagem econômica -, na forma pretendida pelo ora agravante, sob o argumento de que ficou provado nos autos que o dolo do réu era satisfazer sua lascívia com a vítima, implica a incursão no conjunto probatório dos autos. 6. Uma vez que os elementos do crime de extorsão se encontram preenchidos, realmente não há que se falar em desclassificação do delito, estando devidamente fundamentada a decisão recorrida. Necessidade de revisão do conjunto fático-probatório. 7. O fato de o recorrente exercer a profissão de advogado e, em decorrência de tal circunstância, conhecer as consequências da prática delitiva que lhe foi imputada, além do prazo razoável do iter criminis justificam a negativação da culpabilidade. A fundamentação utilizada para negativar as circunstâncias do crime foi idônea, pois aferida a partir de elementos concretos dos autos. 8. A alegação de bis in idem, em razão da suposta utilização do razoável período de tempo em dois momentos da dosimetria não consta das razões do especial, motivo pelo qual não merece ser conhecida, por se constituir em indevida inovação recursal. 9. Sobre o quantum de majoração da pena, também não há nenhuma ilegalidade, uma vez que a legislação brasileira não prevê um valor ou percentual fixo para o aumento da pena-base pela negativação das circunstâncias judiciais, cabendo ao julgador, dentro de seu livre convencimento, sopesar o quantum a ser aumentado, respeitados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 10. Manutenção do regime inicial semiaberto, apesar de a pena ser inferior a 4 anos, em razão da negativação de circunstâncias judiciais. A alegação de bis in idem e de que as circunstâncias não ultrapassam a normalidade não merecem ser conhecidas, pois constituem indevida inovação recursal. 11. O valor do dia-multa deve ser aferido de acordo com a situação econômica do réu, como informa o art. 60, caput, do Código Penal, sendo assim, irrelevante qual o delito cometido. Ademais, se as instâncias ordinárias entenderam que o réu possui confortável situação econômica, para rever o entendimento seria necessário o reexame fático-probatório dos autos. 12. O réu deixou de indicar os pontos omissos da decisão embargada, de forma que não pode ser analisada eventual ofensa ao disposto no art. 619 do Código de Processo Penal. 13. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 991.870/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 17/04/2017) (destaquei)
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO. TENTATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Consoante o entendimento desta Corte, estando o acórdão de segundo grau de jurisdição fundamentado nas circunstâncias do caso concreto e, assim, reconhecendo tanto a existência quanto a consumação do delito de extorsão, sua modificação demandaria necessariamente a revisão das circunstâncias fáticas da causa, o que é vedado em recurso especial. Incidência da Sum. 7/STJ. II - Decisão agravada que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que as razões do agravo regimental não cuidam de infirmar os fundamentos da decisão recorrida. III - Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1105818/SC, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 02/02/2016) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal no ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v